Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-79.2025.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000313-79.2025.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 325.597.551-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000313-79.2025.8.11.0035.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18/11/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXAME DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO QUE SUPERA O LIMITE LEGAL. ART. 3o, I, LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À PRETENSÃO ECONÔMICA. ART. 292, II, CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença, que a inexigibilidade de descontos bancários impugnados, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente alegou validade do negócio jurídico, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito, impossibilidade de repetição de indébito e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão autoral excede o teto legal estabelecido para o Juizado Especial Cível, impondo o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico discutido no processo, conforme determina o art. 292, II, do Código de Processo Civil, não se limitando ao valor atribuído pela parte, quando este não corresponder à pretensão efetiva.

A soma dos pedidos formulados na petição inicial evidencia que o valor da causa ultrapassa o limite de quarenta salários mínimos, previsto para a fixação da competência dos Juizados Especiais.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais quando o valor do contrato discutido excede o teto de 40 salários-mínimos.

A competência é pressuposto processual de ordem pública, devendo ser declarada de ofício, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 485, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício, por incompetência do Juizado Especial.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Excedido o limite de 40 salários-mínimos, é absoluta a incompetência do Juizado Especial (Lei 9.099/95, art. 3o, I). 2. A superação do teto legal impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 3o, I; 51, II; 55, caput. CPC, arts. 291, 292, II e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RI no 0022281-31.2021.8.16.0021, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, 5a Turma Recursal, j. 12.12.2022; TJMT, RI no 1005178-21.2019.8.11.0015, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 22.10.2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 319683355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos descontos realizados a título de “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”.

Ainda, condenou o banco réu a restituir, na forma
dobrada
, os valores descontados, desde janeiro/2024, corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir
do efetivo prejuízo
, e acrescidos de juros de mora
, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação
.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
dano moral
, com correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora
, nos termos do artigo 406 do Código Civil
, desde a citação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Necessidade de concessão de efeito suspensivo;

2)

Validade do negócio jurídico – Evidenciação da manifestação de vontade da parte recorrida e da inconteste anuência declarada;

3)

Observância ao princípio da boa-fé objetiva;

4)

Inexistência de defeito na prestação do serviço bancário e da validade dos procedimentos adotados pelo banco;

5)

Excludente de responsabilidade: inexistência de defeito na prestação de serviço e da ausência de ato ilícito;

6)

Inexistência de danos morais;

7)

Redução do
quantum
indenizatório;

8)

Impossibilidade de repetição de indébito;

9)

Vedação ao enriquecimento ilícito;

10)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos descritos como
“
MORA CREDITO PESSOAL
”, os quais totalizaram
R$ 43.516,34 (quarenta três mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)
.

Aduz que desconhece a origem dos descontos mencionados e não autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, ter buscado solução administrativa junto à instituição reclamada, sem obter êxito. Nesse contexto, pleiteia a restituição,
em dobro
, dos valores (ID 319682873, p. 13) e indenização por
danos morais
.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a pretensão do reclamante supera o limite previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Isso porque, embora o autor tenha atribuído à causa o valor de R$ 53.516,34 (cinquenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), verifica-se que apenas os descontos impugnados totalizam
R$ 43.516,34 (quarenta três mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)
.

Em atenção à petição inicial, o autor pleiteia a devolução
em dobro
desses valores, o que elevaria o pedido material para
R$ 87.032,68 (oitenta e sete mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)
, além da indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Contudo, considerando que o salário mínimo vigente em 2025 é de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, o teto dos Juizados Especiais corresponde a
R$ 60.720,00 (quarenta vezes o salário mínimo)
.

Portanto, o valor efetivamente pretendido pelo autor, R$ 97.032,68 (noventa e sete mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos),
ultrapassa significativamente o limite legal estabelecido para a competência dos Juizados Especiais
.

Com efeito, os artigos 291 e 292, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Assim, a parte autora não observou a normativa aplicável, pois, compulsando os autos, vê-se que sua pretensão supera o limite previsto no art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

Cumpre salientar que, em sede de contrarrazões, a parte autora defendeu a legitimidade da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
(ID 320456852, p. 5).

Nesse contexto,
haja vista que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão
, verifica-se que ele supera o limite legal de competência do Juizado, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95,
verbis
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I -
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, E DEVOLUÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADO EM PARCELAS DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
VALOR DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. ART. 292, II DO CPC.
VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0022281-31.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 12.12.2022)
(grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
2. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 77.133,00 (setenta e sete mil cento e trinta e três reais),
resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia
. 3. Como cediço,
quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato
, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 4.
Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado.
(TJMT – N.U 1005178-21.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020) (grifei)

Inclusive, a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a incompetência deste Juizado
, em razão do valor da causa, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, c/c art. 3o, I, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas judiciais
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao
artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025